Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o, CPC. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento de medicamento, sob o fundamento de ausência de resistência do Distrito Federal, que reconheceu o pedido após a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo na ausência de resistência; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação do valor dos honorários em causas de baixo valor econômico e baixa complexidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85 do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da resistência processual, sendo aplicável, por analogia, a regra do art. 90 do CPC aos casos de reconhecimento do pedido.
4. A controvérsia sobre a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública foi superada pelo julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), em repercussão geral, que reconheceu a legitimidade do pagamento, ainda que contra o ente ao qual a Defensoria se vincula, destinando-se os valores ao seu aparelhamento.
5. O precedente do STJ no Tema 1190, que afastou honorários em cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, restringe-se à fase executória e não se aplica a ações de conhecimento.
6. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em causas de baixo valor econômico, a fixação dos honorários deve observar o critério de apreciação equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.
7. O valor de R$ 1.000,00 se mostra adequado à baixa complexidade e ao proveito econômico reduzido da demanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, caput e § 2o; CPC/2015, arts. 82, § 2o, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 90; LC 80/1994, art. 4o, XXI; LC 744/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, Tema 1190, j. 2023; TJDFT, Acórdão 2000636, 0701830-12.2024.8.07.0013, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 15.05.2025.

(K)